Tribunal: STF
Processo: Ext 1787
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INDEFERIMENTO. REDESIGNADA AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO DO EXTRADITANDO. 



    DECISÃO: Por meio da Nota Verbal nº 68/2023, a Embaixada da Colômbia formalizou pedido de extradição executória em desfavor do nacional colombiano Diego Mauricio Pulido Pineda, com fundamento no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Colômbia, em 28 de dezembro de 1938, e promulgado pelo Decreto nº 6.330, de 25 de setembro de 1940, para que o nacional colombiano cumpra pena de 486 meses e 1 dia de prisão pela prática do crime de “sequestro extorsivo agravado”. 



    Em 11/10/2022, no bojo da PPE nº 1.064, determinei a prisão preventiva para fins de extradição do referido nacional colombiano (doc. 04, PPE 1.064). 



    Em 10/1/2023, a Polícia Federal informou o cumprimento do mandado de prisão, sendo o extraditando encaminhado ao Complexo Penitenciário Nelson Hungria em Contagem/MG (doc. 13, PPE 1.064). 



    Em 10/4/2023, determinei que o Estado requerente fosse oficiado, pela via diplomática, para enviar toda a documentação pertinente traduzida (doc. 03), o que foi feito por meio da Nota Verbal nº 139 (doc. 11).



    Designei o dia 6/7/2023, em Fórum da Seção Judiciária de Minas Gerais (Belo Horizonte), para o interrogatório presencial do extraditando, nos termos do art. 91 da Lei nº 13.445/17 (doc. 12). Entretanto, posteriormente, a 1ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte comunicou o cancelamento da audiência, “tendo em vista que sobreveio aos autos a informação que o extraditando, DIEGO MAURÍCIO PULIDO PIÑEDA, INFOPEN 1025875, foi transferido para o Presídio Professor Jacy de Assis, localizado na cidade de Uberlândia/MG”, encaminhando a Carta de Ordem nº 396/2023, em caráter urgente, ao Juízo criminal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG (doc. 22).



    A defesa de Diego Mauricio Pulido Pineda peticionou em 21/7/2023 (Petição nº 76.537/2023- doc. 24), requerendo sua liberdade provisória e, subsidiariamente, a substituição da prisão decretada nestes autos por medidas cautelares alternativas. 



    Sustentou, em síntese, que devem ser observados, também em relação à prisão preventiva para fins de extradição, os requisitos do art. 312 do CPP, equiparando a medida à prisão preventiva prevista no Estatuto Processual Penal, sobretudo quanto à excepcionalidade, o que teria sido incorporado ao art. 86 da Lei nº 13.445/17.



    Refutou o entendimento de que a prisão cautelar seria condição de procedibilidade do processo de extradição, o que seria incompatível com a Constituição Federal, com o Código de Processo Penal e com a Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração), argumentando inexistir razão concreta para manutenção da prisão do extraditando, que não se encontrava em fuga no momento de sua captura, uma vez que teria passado a residir no Brasil antes de sua condenação na Colômbia. 



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, no que se refere à Petição nº 76.537/2023, o pedido defensivo de liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas não merece prosperar. 



    Com efeito, a prisão para fins de extradição é medida cautelar estabelecida no afã de assegurar a executoriedade do processo de extradição, quando reunidos os seus requisitos legais. Trata-se, assim, de medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, após o devido processo legal, e honrar com os compromissos internacionais firmados pelo Brasil.



    Em que pesem as alterações ocorridas na legislação brasileira quanto ao instituto e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, tendo em vista as especificidades da prisão preventiva para fins de extradição e a sua conformação normativa própria, foi reafirmado nesta Corte o entendimento segundo o qual, em regra, a prisão do súdito estrangeiro constitui pressuposto ao regular processamento da extradição, não limitada apenas aos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal e não comparável à execução provisória da pena (PPE 926-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/2/2019).



    Ressalte-se que a autorização disposta no art. 86 da Lei de Migração, que possibilita a decretação de prisão albergue ou domiciliar, bem como a possibilidade de o extraditando responder ao processo em liberdade, desde que essas medidas alternativas sejam “pertinente[s], considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”, volta-se a situações excepcionais, devendo as determinações substitutivas à prisão serem utilizadas apenas a partir da valoração das peculiaridades do caso concreto e à luz das condições pessoais do extraditando. 



    In casu, porém, não foram apresentados fundamentos aptos a demonstrar essa excepcionalidade e, consequentemente, permitir a concessão da liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.



    Inicialmente, destaco que os vínculos do extraditando com o Brasil (manutenção de relacionamento com brasileira e filho nascido no País) não constituem elementos aptos à revogação da prisão cautelar.



    A jurisprudência deste Tribunal é clara no sentido de que a manutenção de vínculos em solo brasileiro não impede a extradição (Súmula 421 do STF: “Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro”), tampouco justifica a revogação de prisão preventiva que tem como finalidade resguardar a entrega do extraditando ao Estado requerente. Nesse sentido:



    “O fato de as condições pessoais do extraditando não evidenciarem periculosidade e o fato de viver em união estável com brasileira não impedem sua retirada compulsória do território nacional, nos termos da Súmula 421/STF, tampouco justifica a flexibilização da prisão preventiva, questão já exaustivamente debatida nestes autos.” (Ext 1.531, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento em 23/10/2018)



    Acrescenta-se que o artigo 5º, LI, da Constituição, veda a extradição de brasileiros, natos ou naturalizados, ressalvando neste último caso a hipótese de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Desse modo, a intenção do extraditando em adquirir a nacionalidade brasileira secundária ou derivada, por meio de naturalização, não constitui obstáculo ao deferimento do pleito extradicional, haja vista o pedido de extradição fundar-se no cometimento de crime comum antes de eventual processo de aquisição da nacionalidade brasileira.



    Ainda, observa-se que os autos tramitam regularmente, não se verificando, no caso, extravasamento irrazoável dos prazos relativos ao pedido de extradição, de modo que não subsiste a alegação defensiva de excesso de prazo da prisão preventiva. 



    Desse modo, ausentes circunstâncias excepcionais concretas que justifiquem o abrandamento da medida, impõe-se a manutenção da prisão preventiva para fins de extradição, sobretudo diante da gravidade do delito pelo qual o extraditando foi processado e condenado no Estado requerente. Nesse sentido:



    “PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 



    1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada. 



    2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 



    3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (PPE 898-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/5/2019)



    Ex positis, INDEFIRO os pedidos de liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva do extraditando por medidas cautelares alternativas. 



    Ademais, tendo em vista que a realização anterior da audiência de interrogatório restou infrutífera, redesigno o interrogatório presencial do extraditando para o dia 24/8/2023, quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Fórum da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, nos termos do art. 91 da Lei nº 13.445/17, em audiência a ser realizada perante o Juiz Instrutor Dr. Abhner Youssif Mota Arabi, presente a defesa técnica constituída pelo extraditando.



    Tendo em vista que a audiência de interrogatório será realizada fora da sede deste Supremo Tribunal, em complemento à Carta de Ordem já enviada (processo na origem 1065404-18.2023.4.06.3800), oficie-se ao Juiz Diretor do Foro mencionado solicitando que, por intermédio de um dos Juízos Federais Criminais daquela Seção Judiciária: 



    (a) disponibilize sala de audiência, com apoio de pessoal e equipamentos, para o ato ser ali realizado, solicitando-se os meios necessários das forças de segurança para a apresentação pessoal do extraditando no dia e horário da audiência designada; 



    (b) nomeie intérprete/tradutor para o ato; 



    (c) providencie transporte para o Magistrado instrutor, isso com suporte no inciso III do artigo 3º da Lei 8.038/90, c/c inciso IX do art. 21-A do RI/STF.



    Intimem-se, ainda, a defesa do extraditando e a Procuradoria-Geral da República, a fim de que designe membro para a realização do ato, facultando-se sua participação por videoconferência.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente